Tribunal: CARF
Processo: 13931.001039/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. IRRF. DEDUÇÃO DO IMPOSTO E DA CONTRIBUIÇÃO APURADOS NA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O imposto retido na fonte e a contribuição social recolhida podem ser deduzido na declaração de rendimentos se restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.001039/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.120 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
CARLOS BERBET ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO
RETIDO NA FONTE. IRRF. DEDUÇÃO DO IMPOSTO E DA
CONTRIBUIÇÃO APURADOS NA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O imposto retido na fonte e a contribuição social recolhida podem ser deduzido
na declaração de rendimentos se restarem comprovadas a sua efetiva retenção e
a inclusão dos rendimentos correspondentes à base de cálculo do imposto
apurado no ajuste anual.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. JUROS DE MORA
SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No
855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
- TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.001039/2008-41
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001039/2008-41

época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência), vencida a
conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que dava provimento
parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ, exposto em sua síntese, por esclarecer
os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 05/09, exige-se do contribuinte o crédito
tributário de R$ 18.829,59, sendo: RS 1.850,09 de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar (sujeito à multa de ofício), RS 1.387,56 de multa de ofício de 75% , RS
290,64 de juros de mora sobre o imposto suplementar, calculados até 30/09/2008,
Imposto de renda Pessoa Física (sujeito à multa de mora) de R$ 11.275,00, multa de
mora de R$ 2.255,00 e juros de mora calculados até 30/09/2008 de R$ 1.771,30.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em documentos apresentados pelo contribuinte e em sistemas da Receita
Federal do Brasil, como segue:
• Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se o lançamento na DIRPF/2007 o rendimento junto à fonte pagadora CNPJ
76 483 817/0001-62 de RS 42.827.58 e dedução IR de RS 11.275,00 e de Previdência
Oficial de RS 6.727,58. Glosados os valores correspondentes às deduções por falta de
comprovação na forma dos Termos de Intimação Fiscal n 0944/2008 e
2007/609341472821026.
O interessado, em sua impugnação de fls. 02/04, acompanhada de documentos (fl.
10/20), alega que recebeu rendimentos oriundos de processo judicial, tendo sofrido a
retenção do IRRF e do INSS, conforme documentos que junta para comprovação.
Alega, também, que ter havido um lapso na pesquisa, pois a fonte pagadora, ou seja, a
Réu dos autos RT 002806/1999 é o CNPJ. 76.483.817/0001-20, não o CNPJ objeto de
tal pesquisa.
Por fim, requer o cancelamento do lançamento.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001039/2008-41

3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE EM AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Deve haver comprovação de que o valor do IRRF corresponde ao valor
tributável na Declaração de Ajuste Anual
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não havendo a comprovação de que houve a retenção da contribuição para a
previdência oficial no curso da ação judicial, deve ser mantida a glosa da sua
dedução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
02/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 33), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 02/04/2012 (protocolo de e-fl. 36), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- repisa seus argumentos impugnatórios;
- ressalta que o CNPJ correto da fonte pagadora foi informado na impugnação,
como sendo 78.483.817/0001-20 e que teria ocorrido lapso na pesquisa por parte da RFB;
- ora apresenta novos documentos, com os quais pretende complementar seus
argumentos (e-fls. 39 e ss.), discriminando os como “Documentos anexos”, a saber: 2 guias de
Retiradas; GPS; DARF- Imposto de Renda na Fonte; Recibo de honorários Advocatícios; 3
folhas de Cálculos; Cópia do acórdão 06-35.513; Cópia Conclusão Sentença.
5. Seu pedido final é pelo aceite dos novos documentos, pelo direito de correção
da Declaração de Ajuste Anual – DAA, pela suspensão e cancelamento do débito. Clama ainda
pela diligência junto ao réu de sua Ação Trabalhista para comprovação de valores e procedência
do recurso e pelo afastamento do crédito tributário.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade e assim, dele
tomo conhecimento.
8. A autuação foi lavrada tendo em vista o rendimento junto à fonte pagadora
CNPJ 76 483 817/0001-62 de RS 42.827.58 e dedução IR de RS 11.275,00 e de Previdência
Oficial de RS 6.727,58, tendo sido glosados os valores correspondentes às deduções por falta de
comprovação na forma dos Termos de Intimação Fiscal.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001039/2008-41

9. As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário (e-fls. 39
e ss.) devem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
10. Veja-se, através dos excertos colacionados abaixo, extraídos do Voto da
Decisão Guerreada, os fundamentos da DRJ para denegar as pretensões do interessado em sede
impugnatória:
Voto:
Das Glosas do IRRF e da Contribuição à Previdência Oficial
... No entanto, não há comprovação de que tais valores correspondem ao valor tributável
na Declaração de Ajuste Anual. Não foi possível, por meio de documentos hábeis,
verificar qual a proporcionalidade nos cálculos apresentados para fins de verificação da
parcela referente aos rendimentos de tributação exclusiva. Assim, permanece a glosa do
IRRF.
Em relação à Contribuição à Previdência Oficial, também não há comprovação de que
tais valores foram efetivamente retidos e, principalmente, de que foram devidamente
recolhidos. Não estando comprovado de que houve efetivamente a retenção da
Contribuição para a Previdência Oficial, a glosa deve ser mantida
Para fazer prova ás deduções pleiteadas, o contribuinte deveria ter juntado aos autos
outros elementos probantes tais como cópia da decisão judicial de homologação dos
cálculos e autorização dos pagamentos, copia dos respectivos alvarás judiciais para
pagamento/retenção/liquidação dos valores apurados, cópias das guias de recolhimento
dos impostos e contribuições retidos, etc.
...
11. Passa-se então à análise dos documentos ora acostados pelo contribuinte aos
autos, e nesse sentido não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
12. Em princípio, o imposto retido e a contribuição previdenciária continuam
ser poder ser claramente apreendidos através da “Atualização dos Cálculos (e-fls. 39/41), da
Sentença da Vara Trabalhista (e-fls. 42). Ademais, embora o DARF de Imposto Retido na Fonte
(e-fls. 49/50) comprove o recolhimento de tal tributo, a GPS apresentada (e-fl. 47) não traz a
clareza necessária para ateste de seu recolhimento, por ilegível e por falta da comprovação
eletrônica de seu pagamento (traz apenas ateste do banco do Brasil de Guarapuava). Sem razão
portanto o interessado neste quesito.
13. No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na recentíssima decisão
proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) –
portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da
base de cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória pagas a
destempo, cabendo aqui dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois maiores
digressões:
- III –
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001039/2008-41

Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao
rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência
do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto de renda
sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco
importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
14. Claramente verifica-se a necessidade da exclusão dos juros moratórios do
cálculo do Imposto Suplementar concluído como devido pela DRJ. Portanto, com razão o
interessado neste quesito. E com a mesma sorte o quesito imediatamente exposto a seguir.
15. No contexto, urge também na espécie a eventual aplicação do regime de
competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.120 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001039/2008-41

teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12
da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da
repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
16. Em conclusão, atente ainda o contribuinte que tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o. Portanto, impertinente a pretensão de apresentação de mais elementos de
prova o presente estado da contenda, cf. pretendido na conclusão do recurso voluntário.
17. A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se
fosse necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao
julgador formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art.
18 do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista
de outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)
18. Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, apenas no sentido de afastar
o imposto de renda da pessoa física aplicado sobre os juros moratórios e também para aplicação
do Regime de Competência no cálculo do imposto devido a ser apurado.
Dispositivo
19. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista
excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores
apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original